Tribunal: TJMT
Processo: 1024185-05.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024185-05.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), CALDEIRAS HOTEIS LTDA - ME - CNPJ: 06.050.507/0001-36 (AGRAVADO), LUCIANA TENUTA PORTELA - CPF: 988.857.311-04 (AGRAVADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), LUCIANA TENUTA PORTELA - CPF: 988.857.311-04 (ADVOGADO), SATIRO CALDEIRA - CPF: 735.030.029-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ENERGIA SOLAR PROJETO APROVADO ANTERIORMENTE E NO PERÍODO DE ATÉ 12 MESES APÓS A VIGÊNCIA DA LEI 14.300/2022 – DIREITO ADQUIRIDO DO CONSUMIDOR A NÃO APLICAÇÃO DO AJUSTE DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA (GD PREVISTO NA REFERIDA LEGISLAÇÃO ATÉ DEZEMBRO DE 2045 ( ARTIGO 26 DA REFERIDA LEI) RECURSO DESPROVIDO.

A suspensão da cobrança do ajuste de Geração Distribuída (GD),

previsto na Lei 14.300/2022

não se aplica ao caso
já que a parte autora teve o projeto de energia solar aprovado em funcionamento em 05/01/2023, ou seja,
no período de até 12 meses após referida legislação.

O artigo 26 da Lei 14.300
estabeleceu direito adquirido até 31 de dezembro de 2045 para as unidades consumidoras com MMGD (micro e minigeração distribuída), que já existiam até a data de publicação da Lei ou que protocolassem solicitação de acesso na Distribuidora até 7 de janeiro de 2023
de modo que
aqueles que já desfrutam dos benefícios da tecnologia fotovoltaica para geração própria de energia poderão usufruir das regras antigas até 31/12/2045.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N 1024185-05-2023

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

AGRAVADO: CALDEIRAS HOTEIS LTDA-ME

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de
efeito suspensivo
interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que na Ação de Obrigação de Fazer deferiu pedido de tutela de urgência em favor do Agravado determinando a suspensão da cobrança do ajuste GD previsto na Lei 14.300/2022, por entender não ser aplicável, já que a parte autora teve o projeto de energia solar aprovado em funcionamento em 05/01/2023.

Nas razões recursais a Agravante
s
ustenta que a parte Agravada contratou a prestação dos serviços de distribuição de energia elétrica para a sua unidade consumidora com sistema de micro/minigeração distribuída. Para tanto, teve seu projeto elétrico aprovado pela Energisa segundo as normas internas da distribuidora (NDU-013 e NDU-015), a Resolução Normativa ANEEL no. 1.000/2021 (“REN 1.000/2021”) e Resolução Normativa ANEEL no 482/2012 (“REN 482/2012”), vigente à época, bem como o Módulo 3 do Procedimento de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST.

Alega que embora a unidade consumidora do Agravado tenha consumo de média/alta tensão, enquadrando-se no denominado grupo A, eram faturadas como se fossem grupo B, tendo por base a opção contida na referência REN 1.000/2021 da redação anterior do artigo 292.

Sustenta que c
om a entrada em vigor da Lei n.o 14.300/2022, que estabeleceu o Marco Legal da Microgeração e Minigeração Geração Distribuída, aplicável a todos os micros e minigeradores, estabeleceu-se a forma legal de faturamento da geração distribuída, prevendo-se ainda regras de transição para aqueles consumidores que já possuíam micro/minigeração de energia e aqueles com projeto aprovado em 2022.

Assevera que conforme a legislação 14.300/2022, artigo 11 § 1o, consta a possibilidade de o micro ou minigerador ser enquadrado ou não no grupo B para o fim de faturamento, sendo que a nova Lei passou a dispor de forma expressa que apenas as unidades com geração local podem optar pelo faturamento idêntico as unidades conectadas em baixa tensão (o grupo B) e conforme regulação a ser feita pela ANEEL.

Assevera que nesse contexto a ANEEL editou a Resolução 1.059/23 (REN 1.059/23), para regular e dispor sobre tal possibilidade dispondo sobre os critérios para que o consumidor possa optar pela forma de faturamento destinada ao grupo B.

Verbera que o Agravado não faz
jus
à opção de faturamento idêntica às unidades do Grupo B que por ser monômia, ou seja, única, contemplava todos os custos da prestação do serviço (energia e rede de distribuição e transmissão), em especial quanto a utilização do excedente fora do local de geração de energia,

dessa forma, n
otificou a parte Agravada para que formalizasse a contratação de demanda de geração de carga, contrato específico para o consumidor que se enquadra no grupo A, visando o cumprimento das normas editadas pela ANEEL,
especificamente o art. 292, §3o, da REN 1.059/23, que, como dito, regula a Lei no 14.300/2022.

Alega que visando o não cumprimento, o Agravado ajuizou a ação argumentando que a Resolução Normativa (REN
1.059/23), violaria direito adquirido e o ato jurídico perfeito, além de desrespeitar a irretroatividade das leis.
Desse modo, requereu, ao arrepio da lei, a manutenção de suas unidades consumidoras na opção de faturamento idêntica às unidades do Grupo B e, em sede de tutela antecipada, que a Agravante fosse impedida de suspender o fornecimento de energia, medida essa determinada pela ANEEL para os casos em que o consumidor se nega a readequar a sua situação, mantendo-se a relação comercial e operacional na forma contratada.

Assevera que na decisão recorrida consta que
a Lei n. 14.300/2022, que instituiu o Marco Legal da Microgeração e Minigeração Distribuída, não revogou o direito adquirido daqueles que possuem usina de energia solar instalada e em funcionamento antes da sua entrada em vigor.

Verbera que a modalidade de consumo-geração, instituída pela Resolução Normativa (REN 482/2012) e até o momento em que passou a viger a Lei no. 14.300/2022, contemplava benefícios de diversas ordens para os usuários que dela se valiam, especialmente o não pagamento – e a consequente não remuneração às distribuidoras – dos custos das redes de distribuição, diante do fato de que o Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE) até então permitia a compensação integral, inclusive, sobre componentes das tarifas que não estavam diretamente relacionadas à energia propriamente dita, como os encargos.

Alega que ocorria geração de onerosidade excessiva para as Distribuidoras de Energia e indevida distribuição dos custos para os demais consumidores, sem que com a Lei 14.300 admite-se a cobrança sobre o uso e sobre a demanda dos sistemas de distribuição, com o afastamento de benefícios tarifários ou incentivos não justificáveis.

Verbera que não há falar em direito adquirido do Agravado a determinado regime jurídico, especialmente quando se trata de serviço público objeto de concessão e regulação, tendo a mutabilidade como essência.

Afirma que o Agravado não tem direito à imutabilidade das cláusulas contratuais diante da alteração do regime jurídico, cabendo à Energisa o dever de observar as novas determinações legais, mormente em se tratando de normas técnicas que regulam todo o setor da economia.

Assevera que a própria Norma 14.300/2022, ao dispor acerca de quais consumidores do “Grupo A” estariam facultados ao faturamento idêntico ao do “Grupo B”, deixou claro que apenas aqueles cuja geração de energia fosse local (autoconsumo local) estariam enquadrados nessa possibilidade.

Sustenta que o Agravado se enquadra como autoconsumo remoto, tendo em vista que o excedente de sua geração é utilizado em filiar que se situa em unidade consumidora diversa daquela em que a energia é gerada.

Alega que a questão não pode ser dirimida apenas sob o princípio da legalidade, sem considerar o avanço do direito administrativo com a Instituição do Estado Regulador significa ignorar o avanço e a complexidade de suas características, acrescentando que a lei 14.300/2022 melhor especificou as condições dispostas na REN 1000/2021 antes da alteração pela REN 1059/2023.

Afirma que inexiste
retroatividade das exigências legais e regulamentares contidas na Lei no. 14.300/2022 e na REN 1.059/2023, uma vez que o faturamento ocorrido sob a égide de regulação anterior será considerado válido e não sofrerá qualquer modificação, o que também reforça que não há violação ao ato jurídico perfeito
.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso afirmando a possibilidade de a decisão recorrida causar prejuízos à Agravante implicando em onerosidade excessiva para a distribuidora de energia elétrica e indevida redistribuição dos custos para os demais consumidores, tendo em vista que a concessão de benefício tarifário implica renúncia de receita, não podendo ocorrer interpretação ampliativa dos critérios adotados pela Lei 14.300/2022 para conceder tal benefício no mérito pugna pelo provimento do agravo.

Nas contrarrazões o Agravado sustenta que teve seu projeto aprovado em 05/01/2023, sendo que a Lei 14.300/2022 estabelece período de transição para os projetos de produção de energia solar aprovados após 07/01/2023.

Alega que conforme previsto na legislação 14.300/22, os projetos que solicitaram a conexão de acesso após 7 de janeiro de 2023 pagarão uma porcentagem sobre o Fio B, que aumentará
de forma escalonada ano a ano até o fim da transição e para os consumidores com direito adquirido somente em 1o de janeiro de 2045, que é o caso do Autor, que teve seu projeto protocolado em 2022 e aprovado em 05/01/2023.

Assevera que a Agravante não poderia realizar alteração, ajuste ou aumento em seu faturamento até 2.045 aplicando as regras da Lei 14.300/2022 da qual não é signatário. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

III

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023